Tribunal: TJMT
Processo: 1033060-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033060-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYLOR ROSSINI GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 052.709.301-70 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Elevadores Atlas Schindler Ltda., em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal, que deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

A embargante alega, em síntese, omissão e obscuridade no acórdão, sustentando que a retenção no elevador teria decorrido de queda de energia, fato supostamente reconhecido em outro processo similar; a negativa de produção de prova pericial seria contraditória com o reconhecimento da falha na prestação do serviço; o julgado não teria enfrentado a tese de que a simples retenção em elevador não enseja dano moral; a prova testemunhal seria imprestável; houve erro material ao se referir ao "cancelamento de voo"; e seria indevida a fixação de honorários recursais diante do parcial provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas no id 284083369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1033060-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

Embargado(s):

Taylor Rossini Gusmão Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 05/06/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Na hipótese, não se verifica qualquer vício que justifique o acolhimento dos presentes embargos.

A alegação de omissão quanto à origem da falha técnica — se causada por queda de energia — foi devidamente enfrentada.

O acórdão expressamente registrou a ausência de comprovação inequívoca de que a paralisação tenha decorrido de oscilação elétrica, não sendo suficiente a referência a outro processo com decisões distintas para infirmar as conclusões tomadas com base no conjunto probatório dos autos.

A pretensa obscuridade quanto à negativa de produção de prova pericial tampouco se sustenta. A decisão embargada foi clara ao afirmar que a matéria não exigia produção técnica incompatível com o rito dos Juizados Especiais, porquanto os fatos foram suficientemente esclarecidos por vídeos, prints, mensagens, notificações e prova testemunhal.

Quanto ao argumento de que a simples retenção em elevador não enseja dano moral, o acórdão analisou detalhadamente as circunstâncias específicas do caso concreto, inclusive o tempo de espera, a ausência de assistência e o risco à integridade do consumidor, justificando a indenização com base no abalo efetivamente experimentado.

A crítica à prova oral também revela mero inconformismo. O acórdão ponderou a totalidade do conjunto probatório e não se limitou à prova testemunhal. A alegação de
"hearsay"
é inadequada diante de vídeos e registros complementares que sustentam a narrativa do autor.

Quanto à menção ao “cancelamento de voo”, trata-se de erro material irrelevante, proveniente de citação padrão, que não compromete a fundamentação ou o dispositivo da decisão.

Por fim, quanto aos honorários, neste caso de fato foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelo Embargante, mas, somente em parte mínima, razão pela qual ocorreu a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios

Os embargos, portanto, buscam reanálise da causa sob prisma recursal indevido à via eleita, o que não se admite em sede de embargos de declaração.

Ante o exposto, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém, rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025